Tribunal: STF
Processo: ARE 1357465
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. Decreto Estadual nº 64.213/2019, que revogou o § 3º do artigo 41 do Anexo I do RICMS/00, o qual dispensava os contribuintes do estorno do crédito do imposto relativo às mercadorias beneficiadas com a respectiva isenção. Decreto publicado em 01/05/2019. Hipótese que representa majoração indireta de tributo e, por isso, sujeita-se ao princípio da anterioridade previsto na Constituição Federal (art. 150, III, “b” e “c”). Entendimento do E. Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Estadual. Efeitos da revogação em tela apenas a partir do exercício de 2020. Recurso e remessa necessária não providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º e; 155, § 2º, inciso XII, alínea g, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     A tese da requerida não prospera, havendo de se considerar, em primeiro lugar, que, desde a celebração do Convênio em 1997, houve sucessivas prorrogações garantindo o benefício em questão aos contribuintes do Estado de São Paulo, tendo a prorrogação até 30/04/2019 (prorrogação imediatamente anterior ao Convênio ICMS 28/19) sido efetuada pelo Convênio ICMS 133/17.



    O Convênio ICMS 28/19 - que deu base para a alteração concretizada pelo Decreto Estadual nº 64.213/19 ora sub judice - foi publicado em 09/04/2019; e previa em sua cláusula segunda, de fato, que “Os benefícios de que trata o Convênio ICMS 100/97, para o Estado de São Paulo, poderão implicar estorno proporcional do crédito”. 



    Ora, conforme os próprios termos da cláusula segunda, vê-se que cuidou apenas de uma autorização para a revogação do benefício até então garantido pelo art. 41, § 3º, do Anexo I do RICMS/SP/00 revogação esta efetivamente concretizada pelo Decreto Estadual nº 64.213/19, que, assim, é o que importa para fins de analisar o “fator surpresa” e o “princípio da anterioridade”.



    Por todo o exposto, conclui-se que era mesmo o caso de concessão da segurança para fins de reconhecer o direito da impetrante de se valer da norma contida no art. 41, § 3º, do Anexo I do RICMS/00 durante todo o exercício de 2019, incidindo os efeitos do Decreto Estadual nº 64.213/19 a partir do exercício de 2020.



    E, por fim, conclui-se também que não há de se falar em inadequação da via eleita, ao contrário do suscitado nas razões de apelação que, neste ponto, destoam em parte do caso dos autos, que não cuida de restituições, nem de cobrança de valores pretéritos, muito menos de criação de norma que autorize à contribuinte, “por iniciativa própria e unilateralmente, creditar-se e transferir créditos a terceiros sem se sujeitar a controle fiscal prévio”.



    Em verdade, no caso, o ato ilegal que se pretendia coibir com a concessão da segurança era a exigência imediata (leia-se, a partir da publicação do Decreto Estadual nº 64.213/19) de estorno do crédito de ICMS relacionado à isenção de que se beneficia a impetrante, na forma do art. 41 do RICMS/00. Há, assim, adequação da via eleita, na medida em que se ataca ato que, ao desrespeitar o princípio constitucional da anterioridade, nos termos vistos na sentença e ao longo deste voto, viola direito líquido e certo da impetrante de usufruir, até o final de 2019, do benefício que era previsto no § 3º do art. 41, com reflexos no aproveitamento de crédito do ICMS. Não há cobrança de valor pretérito, restituição, ou criação normativa.



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente